Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-20.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000085-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CANARINHO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 36.283.072/0001-30 (AGRAVADO), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇAO AMBIENTAL – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPNESÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTAÇÃO DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO DE DESMATE – SUPOSTO EQUÍVOCO NA LAVRATURA DO AUTO E TERMO DE EMBARGO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado que a parte Agravada possuía autorização do órgão ambiental para desmate de área, mostra-se escorreita a decisão que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo e Auto de Infração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de nº
1019276-40.2021.8.11.0015
, movida por
CANARINHO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
, que deferiu a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 21044218 e do Auto de Infração nº 21043352.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente, preliminarmente, a ausência dos pressupostos de admissibilidade da ação, ao fundamento de que terceiro figura como autuado no auto de infração e no termo de embargo, não se admitindo ao Agravado, pleitear em nome próprio, eventual direito.

Argumenta, ainda em sede de preliminar, a falta do interesse de agir, ao fundamento de que o processo administrativo em que se discute o auto de infração e termo de embargo, não fora julgado de forma definitiva.

Assevera no mérito, que não obstante a existência de autorização de desmate, o auto de infração constatou a supressão de vegetação em área superior à permitida pelo órgão ambiental competente.

Afirma que, o embargo será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas e tem por objetivo impedir a continuidade do dano.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo,
com o propósito de suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja pronunciamento definitivo do colegiado.

No mérito, pugna pelo provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão objurgada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo. (id. 118786955)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça pelo provimento do Agravo. (id. 119101997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Urge consignar, por oportuno, as providenciais observações feitas pelo julgador monocrático, o qual transcrevo, para melhor demonstrar que, por ora, não há que falar na modificação do
decisum
, senão vejamos:

“
Antes de apreciar os requisitos da tutela antecipada faz-se necessário contextualizar os fatos objeto dos presentes autos sendo importante dizer que a Requerente proprietária do Lote 08/A situado no bairro Angélica, na Gleba Celeste 3ª Parte, na cidade de Sinop- MT, área esta devidamente loteada na forma da Lei n° 6.766/1979, empreendimento denominado de Loteamento Residencial Canarinho II, devidamente registrado na sua competente Matrícula nº 91.413 no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Sinop- MT, ao proceder o parcelamento do solo urbano, necessitou desmatar parte da área e obteve junto à SEMA/MT (Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em seu favor as devidas licenças ambientais decorrentes, notadamente: Autorização de Desmate nº 1531/2020 (válida até 01/09/2023), a Licença Prévia nº 313259/2020 (válida até 03/04/2023) e a Licença de Instalação nº 72091/2020 (válida até 18/08/2023).

Não obstante, as autorizações e licenças supracitadas, tão logo realizou o desmatamento para instalação do loteamento urbano, a SEMA/MT (Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) lavrou o Auto de Infração n° 21043352 e o Auto de Embargo nº 21044218 “
por destruir através de desmatamento a corte raso 9,66 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no Relatório Técnico n° 125/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021
” (sic).

Diante de tais fatos, a SEMA/MT (Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) enviou os autos da suposta infração ambiental ao Ministério Público Estadual, que instaurou o Inquérito Cível nº 30/2021 e SIMP 000258-096/2021 pela 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop/MT, tendo a Autora neste procedimento carreado todas às autorizações que demonstram a legalidade de seus atos e à Douta Promotoria, oficiou o órgão ambiental para que prestasse esclarecimentos sobre a situação, e em resposta, por sua vez, a SEMA/MT encaminhou o Ofício nº 305/DUDSINOP/SEMA-MT/2021, no qual consta que “
a área desmatada informada no Auto de Infração n° 21043352, lavrado em 22/02/2021 incide em polígono autorizado pela SEMA-MT através da Autorização de Desmate – AD n° 1531/2020
” e que “
o desmatamento ocorreu em área autorizada (Autorização de Desmate – AD n° 1531/2020) para implantação do loteamento urbano denominado de Residencial Canarinho II. O empreendimento encontra-se licenciado conforme Licença Prévia n° 313259/2020 emitida em 17/06/2021, obtida através do Parecer Técnico n° 135655/CINF/SUIMIS/2020, com validade ate 17/06/2023 e Licença de Instalação n° 72091/2020 emitidas em 11/09/2020, obtida através do Parecer Técnico n° 138037/CINF/SUIMIS/2020, com validade ate 18/08/2023
” (sic), conforme se extrai do documento de ID. 68479568.

Nesse sentido, a fim de corroborar colaciono as seguintes informações:

“
1)
Autorização nº 1531/2020
Válida até 01/09/2023: AD – Autorização de Desmate, emitido em favor de Canarinho II Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., CNPJ 36.282.072/0002-11, através do Processo n. 113200/2020, CCSEMA n. 7275, Município de Sinop/MT, cuja área autorizada de supressão da vegetação é de 8,5344 hectares, localizada no Loteamento Residencial Canarinho II, tendo por coordenadas geográficas 11º53 ́50,28”S, 55º27 ́01,32”W, com creditação de 244,7452m3 de toras e 567,3933 metros estéreos de lenha (mst), no Sistema de cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) n. 7275 conforme inventário florestal apresentado pelo Responsável Técnico Eng. Florestal Maria Clara Marimon Stephan de Barros, RPN 1213505860 ART 1220200045093, tudo em conformidade com o Parecer Técnico n. 138007/CINF/SUMIS/2020, licença esta expedida pela Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços de Mato Grosso, expedida em data de 12/11/2020; (ID. 68479542). 2)
Licença Prévia nº 313259/2020
Válida até 03/04/2023: Licença prévia do empreendimento denominado Loteamento Residencial Canarinho II, localizado na Rodovia MT 140, Lote 08/A – Bairro Angélica, coordenadas geográficas datum sirgas 2000 W: 55:27:04,27-S: 11:53:56,05, no Município de Sinop (MT), tendo como atividade principal a compra e venda de imóveis próprios, com as restrições contidas no processo de licenciamento e na legislação em vigor, obrigatório a manutenção do parecer técnico no local da atividade licenciada juntamente com a licença emitida vem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existente, caso haja, tudo em conformidade com o Parecer Técnico n. 133637/CINF/SUMIS/2020, licença esta expedida pela Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços de Mato Grosso, expedida em data de 22/09/2020;
(ID. 68479545).
3)
Parecer Técnico 133637/CINF/SUIMIS/2020:
Parecer técnico de Licença Prévia e de Licença de Instalação, emitido em favor de Canarinho II Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., CNPJ 36.282.072/0002-11, para licenciamento de instalação de loteamento para fins residenciais e industriais, cuja conclusão se deu pelo deferimento da Licenças Prévia e indeferimento da Licença de Instalação, solicitando apresentações de projetos básicos de engenharia das obras de implantação do empreendimento, abastecimento de agua, tratamento de esgoto, drenagem de aguas pluviais, pavimentação, com detalhamento das etapas, atividades de cronograma físico de execução, o que foi apresentado e deu ensejo ao novo parecer à seguir demonstrado;
(ID. 68479551).
4)
Licença de Instalação nº 72091/2020
Válida até 18/08/2023: Licença de instalação do empreendimento denominado Loteamento Residencial Canarinho II, localizado na Rodovia MT 140, Lote 08/A – Bairro de Chácaras Sinop, coordenadas geográficas datum sirgas2000 W: 55:27:04,27-S: 11:53:56,05, no Município de Sinop (MT), tendo como atividade principal a compra e venda de imóveis próprios, com as restrições contidas no processo de licenciamento e na legislação em vigor, obrigatório a manutenção do parecer técnico no local da atividade licenciada juntamente com a licença emitida vem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existente, caso haja, tudo em conformidade com o Parecer Técnico n. 138037/CINF/SUMIS/2020, licença esta expedida pela Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços de Mato Grosso, expedida em data de 11/09/2020;
(ID. 68479547).
5)
Parecer Técnico 138037/CINF/SUIMIS/2020:
Parecer técnico de Licença de Instalação, emitido em favor de Canarinho II Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., CNPJ 36.282.072/0002-11, para licenciamento de instalação de loteamento para fins residenciais e industriais, cuja conclusão se deu pelo deferimento da Instalação, baseado em vistoria in loco e nas informações contidas nos protocolos apresentados
; (ID. 68479566).

Por todo acima descrito, entendo devidamente comprovado a probabilidade do direito invocado pela Autora, na medida em que, possui autorização para supressão da vegetação da área objeto do Auto de Infração nº 21043352 e o Auto de Embargo nº 21044218, tendo sido, inclusive, conforme acima transcrito, reconhecido essa situação pelo próprio órgão ambiental através do Ofício nº 305/DUDSINOP/SEMA-MT/2021 (ID. 68479568).

De igual forma,
entendo evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que decorre, nesse caso, do atraso na finalização das obras de infraestrutura do loteamento originando prejuízos financeiros e inadimplementos contratuais com os adquirentes dos lotes, não sendo justo nem razoável permitir que o loteamento permaneça embargado por infração ambiental aplicada de forma equivocada pela administração pública, que não observou todas as autorizações e licenças que incidiam sobre a área, situação essa que foi reconhecida pelo próprio órgão ambiental
.

Assim, ante todas as circunstâncias elucidadas, vislumbro no atual momento processual, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para fins de concessão das medidas requeridas.

Cumpre asseverar em relação ao pedido de “
deferimento da caução ofertada para a garantia do juízo em situação de eventuais prejuízos decorrentes de uma decisão inversa, conforme o artigo 300, §1º do Código de Processo Civil
”, INDEFIRO, ao menos neste momento, sem prejuízo de ser novamente apreciada no decorrer da marcha processual, por entender que não há necessidade de caucionar o Juízo, na forma do art. 300, §1°, do CPC/2015.

“
Ex positis
”, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE no sentido de SUSPENDER os EFEITOS do TERMO DE EMBARGO nº 21044218 e o AUTO DE INFRAÇÃO nº 21043352 existente sobre a área que está implantado o Loteamento Residencial Canarinho II, até a decisão de mérito.
”

Como se sabe, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SUSPENSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL - INEXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. -
Compete ao Poder Judiciário o controle judicial dos atos da Administração, não podendo, porém, exceder o referido controle além da legalidade do ato impugnado, sob pena de interferir no mérito da decisão e adentrar na função administrativa, típica do Poder Executivo, o que configuraria verdadeira infringência ao sistema de tripartição de poderes
- Comprovado o direito líquido e certo da impetrante em ter a sua pretensão administrativa de concessão de licença ambiental analisada pela Administração em tempo razoável, não havendo comprovação de dano concreto atual ou iminente ao meio ambiente e ainda que a suspensão da sua atividade empresarial pode lhe trazer prejuízos financeiros, em afronta ao princípio da livre iniciativa, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para que seja anulado o ato administrativo que determinou a suspensão das atividades da impetrante de forma irregular. (TJ-MG - AC: 10000170647291002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 30/5/2019, Data de Publicação: 3/6/2019). [Destaquei]

Nesta análise de cognição sumária não exauriente, mostra-se escorreito acompanhar o entendimento esposado pelo d. julgador monocrático, eis que o indícios são no sentido de que existente Autorização de Desmate nº 1531/2020, bem como licenças prévia e de instalação válidas, outorgadas pelo órgão ambiental competente, permitindo a supressão de vegetação.

Registre-se ainda que, ao prestar esclarecimentos ao Ministério Público Estadual, em razão da instauração de inquérito civil, o Diretor Regional do órgão ambiental consignou expressamente que, a área desmatada informada no auto de infração incide em polígono autorizado pela SEMA através da autorização de desmate e que o empreendimento encontra-se licenciado conforme licença previa e de instalação, válidas até 18/08/2023.

Com efeito, existem elementos que, por ora, mostram-se suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que, em princípio, não há falar em supressão de vegetação sem autorização do órgão ambiental competente, uma vez que, a SEMA outorgou ao Agravado, autorização de desmate.

Cumpre esclarecer que, não obstante a possibilidade de supressão de vegetação em área de aproximadamente um hectare acima do permitido pelo órgão ambiental, tal fato, por ora, não justifica o embargo da área ou a manutenção dos efeitos do auto de infração, uma vez que, o desmate constatado (9,66 ha) não destoa de forma expressiva do autorizado pelo órgão ambiental (8,5344ha), de modo que, ao final, acaso confirmado o corte raso em área superior à permitida, deverá o Recorrido reparar o dano ambiental.

Como destaquei quando da análise liminar, não se evidencia o risco de continuidade ao dano ambiental, não se tendo notícia de que o Recorrido é contumaz na prática de supressão de vegetação, e ainda, acaso a demanda seja julgada improcedente ao final, serão retomados os efeitos do termo de embargo/interdição e do auto de infração inexistindo, nesta perfunctória análise, fundamento apto a justificar que o Agravado seja impedido de continuar a exercer sua atividade.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO

ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022